Tribunal: TJDFT
Processo: 0721248-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0721248-77.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDES DONAS &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: MKALVES ALIMENTACAO LTDA D E C I S Ã O Vistos e etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo de origem que determinou que a penhora sobre o faturamento da empresa devedora se realizasse por intermédio de administrador-depositário nomeado pelo Juízo. Compulsando os autos de origem, verifico que, na decisão de ID 105055685, o d. Magistrado a quo desconstituiu a penhora sobre o faturamento da sociedade empresária agravada. Intimado o agravante para esclarecer se persistia o interesse recursal deduzido neste agravo de instrumento, quedou-se inerte conforme certificado no ID 31264356. No caso dos autos, tenho que a nova decisão proferida pelo juízo de origem acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, não mais persistindo o interesse recursal, mormente diante do silêncio do agravante. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se, com as cautelas legais. Brasília, 13 de dezembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator